Tribunal: TJDFT
Processo: 0036355-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. CPC 1.030 II. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 870.947.
I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, o débito fazendário deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E.
II. Procede-se ao reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o realinhamento do julgamento da apelação à tese fixada no acórdão paradigma.
III. Rejulgamento da apelação quanto ao índice de correção moentária.